Tribunal: TJBA
Processo: 8027514-05.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027514-05.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AURENIO CAETANO GOMES Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL APOSENTADA COM PARIDADE. EC Nº 27/2021 DO ESTADO DA BAHIA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por viúvo de servidora pública estadual, aposentada com paridade em 2015, com o objetivo de assegurar o recálculo da pensão por morte que lhe foi concedida, de forma a incluir a paridade de reajustes concedidos aos servidores da ativa. A autoridade coatora sustentou a inaplicabilidade da paridade em razão da superveniência da Emenda Constitucional nº 27/2021 do Estado da Bahia, vigente à época do óbito da servidora (2022), o que teria afastado os fundamentos legais anteriormente aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de demonstração de erro no cálculo da pensão implica carência de ação por inexistência de direito líquido e certo; (ii) estabelecer se a pensão por morte devida ao Impetrante deve observar a paridade de reajustes prevista no ato de aposentadoria da servidora falecida, mesmo após a vigência da EC nº 27/2021 da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de documentos que comprovam a aposentadoria com paridade, o vínculo conjugal, o falecimento da servidora e a concessão da pensão, permite a análise do direito postulado, afastando a alegação de ausência de direito líquido e certo, por se tratar de controvérsia jurídica, prescindindo de dilação probatória. A regra segundo a qual a legislação aplicável à pensão por morte é a vigente na data do óbito (Súmula 340 do STJ) deve ser mitigada diante de situações excepcionais consolidadas sob a égide de garantias anteriores, como a aposentadoria com paridade. O Supremo Tribunal Federal reconhece a proteção de situações jurídicas consolidadas com base nos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança legítima, os quais impedem a retroatividade de norma que desconstitua direito incorporado ao patrimônio jurídico do servidor aposentado. A paridade, enquanto característica essencial da aposentadoria concedida à servidora em 2015, integra o conteúdo do benefício previdenciário que se transmite ao pensionista, nos termos do art. 6º, § 2º da LINDB. A interpretação teleológica da EC nº 27/2021 da Bahia não autoriza sua aplicação a hipóteses em que a aposentadoria, com paridade expressa, já havia sido concedida antes de sua vigência, sob pena de violação aos princípios constitucionais mencionados. Em matéria previdenciária, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao beneficiário. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A controvérsia jurídica sobre a aplicabilidade da paridade à pensão por morte, quando fundada em ato de aposentadoria anterior com paridade expressa, afasta a preliminar de ausência de direito líquido e certo. A EC nº 27/2021 do Estado da Bahia não se aplica a servidores que já haviam se aposentado com paridade antes de sua vigência. A pensão por morte deve observar a paridade prevista no ato de aposentadoria do instituidor quando este benefício foi concedido com base em normas constitucionais então vigentes. A proteção à confiança legítima, à boa-fé objetiva e à segurança jurídica impede que norma superveniente suprima direito previdenciário consolidado. Dispositivos relevantes citados: EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 5º; EC nº 27/2021 do Estado da Bahia; LINDB, art. 6º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; STF, MS nº 35984/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25.04.2023; STF, RE nº 1483409/CE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº8027514-05.2022.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, AURENIO CAETANO GOMES e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA AS6